Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPROVANTE DE TED BANCÁRIA. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À PARTE REQUERIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADA.
1. É válida a juntada de documento indispensável à propositura da demanda com o recurso, para sanar vício processual não corrigido por ocasião do recebimento da emenda à petição inicial, de maneira a assegurar o válido desenvolvimento processual e a solução integral de mérito da lide, conforme precedentes deste Tribunal.
2. Sem evidência de má-fé e concedida oportunidade para o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, que não foi concretamente exercido em contrarrazões, mantém-se o elemento de prova documental encartado no processo com a apelação, notadamente com a verificação de que o fato nele retratado não foi reconhecido na sentença pela ausência dessa prova, que deveria estar nos autos, necessariamente, com a petição inicial.
3. O conjunto probatório demonstra suficientemente o pagamento integral do preço exigido pelo fornecimento das mercadorias que não foram entregues, de modo que, com a decretação da resolução contratual, o retorno das partes ao status quo ante acarreta a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente a contar da data do desembolso e acrescido de juros legais de mora a partir da citação.
4. O êxito integral da parte autora na demanda, obtido no âmbito recursal, implica a imputação total dos ônus da sucumbência à requerida, e esta situação superveniente repercute no interesse recursal da Defensoria Pública para prejudicar a admissibilidade de seu recurso, em que pretende o reconhecimento do direito ao recebimento de honorários advocatícios no desempenho da Curadoria Especial em caso de sucumbência recíproca.
5. Recurso da autora conhecido e provido. Sucumbência invertida. Apelação da Defensoria Pública prejudicada.